Tribunal: STF
Processo: AI 531866
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
transmitido por fax. Discordância parcial entre a petição
transmitida por fax e o original apresentado. Falta de folhas. 3.
Litigância de má-fé. Falha na transmissão de dados.
Descaracterização. 4. Considera-se o recurso recebido via fax para a
 verificação da tempestividade e da regularidade formal. Recurso
incompleto. Deficiência na fundamentação. Impossibilidade de
supressão com a juntada do original. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento